Tribunal: TJSP
Processo: 2092763-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2092763-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes VITOR DA SILVA
BATISTA, ULISSES STEFANO DA SILVA PORTO, RAFAEL RODRIGUES DA PAZ
e ROBERTO DA SILVA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092763-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18011
2
Habeas Corpus no 2092763-88.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Vitor da Silva Batista, Ulisses Stefano da Silva Porto,
Rafael Rodrigues da Paz e Roberto da Silva Bezerra
Juízo: Departamento de Inquéritos Policiais da Capital - DIPO
Voto no 18011
HABEAS
CORPUS

Estatuto
do
Desarmamento Prisão preventiva decretada
Pedido
de
revogação
-
Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção dos Pacientes no cárcere
-
Despacho suficientemente fundamentado

Coronavírus Prisão domiciliar Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Cristina Emy Yokaichiya, em favor de Vitor da
Silva Batista, Ulisses Stefano da Silva Porto, Rafael Rodrigues da Paz
e Roberto da Silva Bezerra, alegando estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092763-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18011
3
Em breve síntese, a impetrante afirma que os
Pacientes foram presos em flagrante delito pelo crime de porte ilegal
de arma de fogo, sustentando que eles estavam dentro do veículo
conduzido por Michele, como caronas, não sendo possível imputar o
delito em questão a todos os indivíduos que estavam dentro do
veículo, vez que se trata de delito de mão própria. Alega, ainda, que
Vitor é primário e Roberto e Rafael já cumpriram suas penas, bem
como se trata de delito sem violência ou grave ameaça contra pessoa,
devendo a eles ser concedida a liberdade provisória também por
conta do corona vírus.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja relaxado o flagrante por ausência de elementos mínimos de
autoria, expedindo-se alvará de soltura em favor dos Pacientes ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar
em razão da pandemia do COVID-19.
A liminar foi indeferida (fls. 237/240), as
informações foram prestadas (fls. 252/253) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. (fls. 256/267).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que no dia 21 de abril de
2020, os Pacientes, juntamente com a corré Michele, foram
surpreendidos por policiais militares quando estavam no veículo
guiado por Michele, no qual, dentro do porta luvas, havia um
revólver calibre 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092763-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18011
4
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que os Pacientes
aguardem em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em preventiva,
consignando que “No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
LEI N. 10.826/03) encontram-se evidenciados pelos elementos de
convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas e o auto de apreensão da
arma... No caso a conduta dos indiciados se reveste de especial
gravidade, uma vez que a apreensão de um revolver e de um
simulacro de arma de fogo no interior de veículo ocupado por cinco
indivíduos torna evidente que, de fato, pretendiam praticar crimes de
roubos/latrocínios... Quanto à possibilidade de concurso para pratica
do crime de porte de arma, a Jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que: "Não se exigindo qualquer qualidade especial do
sujeito ativo, não há dúvidas de que se admite o concurso de agentes
no crime de porte ilegal de arma de fogo, não se revelando plausível o
entendimento pelo qual apenas aquele que efetivamente porta a arma
de fogo incorre nas penas do delito em comento. Precedentes."
Especialmente considerando que a arma não foi encontrada na posse
exclusiva de nenhum deles, mas no interior de veículo a disposição de
todos indistintamente, não havendo nenhuma irregularidade na
decisão que manteve a prisão cautelar que a comprometesse,
porquanto a necessidade da segregação excepcional dos Pacientes
encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092763-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18011
5
ofensa à liberdade individual.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Com relação à pandemia, a simples alegação
de risco de contaminação pelo COVID-19 não deve ser motivo para a
soltura de presos, devendo ser levado em consideração outros
aspectos do caso.
Os Pacientes não se enquadram nas condições
para a concessão da benesse, visto que não fazem parte do grupo de
risco e não há nos autos nenhuma informação de que eles não
estejam recebendo atendimento adequado às suas necessidades de
saúde e higiene.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2092763-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18011
6
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator